Tribunal: TJSP
Processo: 1015647-17.2015.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Insurgência quanto ao indeferimento ao pedido de assistência judiciária gratuita - Pleito para reconsideração - Os argumentos reiteradamente trazidos foram rebatidos por decisão monocrática - Recursos desprovidos.